Tribunal: TJDFT
Processo: 0741802-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESE NÃO APRECIADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO. ROL TAXATIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. COISA JULGADA MATERIAL. DESCONTO DOS VALORES DOS ALUGUÉIS. COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O recurso deve ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a Decisão Judicial recorrida. Descabe, portanto, a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes
2. Na via de defesa da parte executada, por meio da impugnação ao Cumprimento de Sentença, o art. 525, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, enumera as matérias passíveis de discussão, cujo rol a jurisprudência assenta ser taxativo.
3. Na hipótese, embora o juízo a quo afirme que a parte executada não se desincumbiu do encargo de demonstrar de plano o valor que considera correto, nos exatos termos do que dispõe o art. 525, parágrafos 4o e 5o, do Código de Processo Civil, consta do dispositivo da Sentença, transitada em julgado, expresso comando para que sejam efetuados os descontos dos valores dos encargos locatícios, cujo pagamento seja comprovado, como no caso dos autos.
4. A condenação de uma das partes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, exige a demonstração do dolo. Ausente tal requisito, a pretensão de condenação ao pagamento de multa por litigância de má fé mostra-se infundada.
5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido em parte.